Tribunal: TJMT
Processo: 1042961-27.2023.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042961-27.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. TAZINASSO HUZYK CONTABILIDADE - CNPJ: 36.172.544/0001-88 (RECORRENTE), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), LUCIANE TAZINASSO - CPF: 019.636.631-36 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISSQN
.
ESCRITÓRIO CONTÁBIL OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SUPOSTO ERRO NO ENQUADRAMENTO DO REGIME TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência proferida em ação que objetivava anulação de lançamento tributário, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de erro da Administração Municipal no enquadramento do regime tributário do ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro da Administração Municipal no enquadramento do regime tributário que justifique a anulação dos lançamentos e a repetição de indébito, bem como se tal situação ensejaria indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Federal nº 123/06 estabelece que escritórios de serviços contábeis optantes pelo Simples Nacional recolherão o ISS em valor fixo, conforme legislação municipal, enquanto o Código Tributário Municipal de Cuiabá prevê que esses estabelecimentos ficam sujeitos ao recolhimento do ISSQN na forma fixa anual.

4. Embora tenha sido parcialmente atendido o pedido administrativo da recorrente para cancelamento de lançamentos de diversas competências, não há elementos nos autos que comprovem que foi a Administração Municipal que, por erro próprio, teria enquadrado incorretamente a empresa no regime de tributação mensal em vez do regime anual.

5. A recorrente não demonstrou os pagamentos supostamente realizados em duplicidade nem comprovou a efetiva ocorrência de erro administrativo que justificasse a restituição pleiteada, deixando de seguir o procedimento administrativo adequado que incluiria a retificação das declarações PGDAS-D conforme orientação recebida.

6. Não caracterizado o ato ilícito, resta prejudicado o exame dos pressupostos da responsabilidade civil e a análise do pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O contribuinte que alega erro da Administração no enquadramento tributário deve comprovar
este
fato, bem como seguir os procedimentos administrativos adequados para regularização da situação fiscal, incluindo a retificação das declarações, para então ter direito à repetição de valores eventualmente pagos indevidamente. 2. A mera alegação de erro administrativo no enquadramento tributário, sem comprovação efetiva, não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Art. 18, §5º-B, XIV e §22-A da Lei Complementar Federal nº 123/06; Art. 246-B do Código Tributário Municipal de Cuiabá (LC nº 043/97); Art. 131 da Resolução CGSN nº 140/2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042961-27.2023.811.0041

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT

Recorrente
: L.
Tazinasso

Huzyk
Contabilidade

Recorrido
: Município de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

L.
Tazinasso

Huzyk
Contabilidade ajuizou reclamação em face do Município de Cuiabá. Noticiou que: a) atua na área contábil desde 29/01/2020 e optou pelo regime Simples Nacional; b) foi surpreendida com diversas notificações via
e-CAC
em 02/09/2022, tomando ciência em 05/09/2022, sobre diferenças entre valores declarados na PGDAS e as notas emitidas; c) solicitou revisão administrativa dos lançamentos, que foram parcialmente deferidos; d) o Município cometeu erro ao enquadrá-la no regime de tributação mensal quando deveria ser no regime anual, conforme art. 246B do CTM; e) foi notificada para recolher o ISSQN novamente, agora em regime anual com correção monetária, juros e multa; f) já havia recolhido R$ 4.054,25 pelo regime mensal e agora o Município exigia R$ 7.959,20; g) foi excluída do regime Simples Nacional. Requereu a anulação do lançamento tributário, repetição de indébito no valor de R$ 6.740,54 e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte autora obteve através do Processo Administrativo nº 1064172022 o cancelamento de lançamentos referentes às competências 04/2020 a 09/2020, 11/2020, 02/2021, 05/2021, 08/2021 e 09/2021; b) a reclamada determinou que as PGDASD fossem retificadas para escritórios de serviços contábeis autorizados pela legislação municipal a pagar o ISS em valor fixo em guia do Município a partir de 01/2020; c) não há provas de que o Município tenha enquadrado a reclamante em regime de tributação equivocado a ensejar sua exclusão do Simples Nacional; d) não restou apurado o valor a ser restituído em relação aos pagamentos via DAS; e) antes da apuração de tais valores não há como cogitar restituição de indébito ou compensação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o enquadramento no regime tributário é competência exclusiva da Administração Pública; b) ao solicitar cadastro na Fazenda Municipal, foi enquadrada conforme art. 245A c/c 247 do CTM, com recolhimento mensal, quando o correto seria o enquadramento no art. 246B do CTM, com recolhimento anual; c) realizou os recolhimentos mensais durante dois anos conforme o enquadramento dado pela Administração; d) foi notificada em 02/09/2022 para recolher novamente os débitos, agora em regime anual, com correção, juros e multa; e) o erro da Administração não pode ser imputado à recorrente; f) foi excluída do Simples Nacional e para evitar maior tributação, teve que parcelar o débito cobrado indevidamente; g) os pagamentos mensais já realizados constituíram extinção do crédito tributário, gerando direito à repetição de indébito; h) o dano moral é
devido, pois
a impossibilidade de emitir a Certidão Negativa de Débitos Municipais e a exclusão do Simples Nacional ultrapassam o mero dissabor. Requereu o provimento do recurso para anular o lançamento tributário, determinar a repetição de indébito no valor de R$ 6.740,54 e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso é intempestivo, pois interposto em 17/03/2025, após o término do prazo legal em 13/03/2025;
e
b)
a sentença deve ser mantida
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise de tempestividade.

Segundo o
artigo 42 da Lei n. 9.099/1995, o prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem esse prazo.

No presente caso, conforme se verifica dos autos, a sentença foi disponibilizada eletronicamente em 17/02/2025 e a ciência da parte autora foi registrada no sistema em 27/02/2025, conforme consta
da
guia “Expediente”, disponível no menu três barras

do
PJe
, bem como exposto
nas contrarrazões apresentadas (ID 286802370/PJe2).

Dessa forma, o prazo recursal de 10 (dez) dias úteis começou a fluir em 28/02/2025 (sexta-feira). Considerando que nos dias 01/03/2025 e 02/03/2025 (sábado e domingo) não são considerados dias úteis, bem como os dias 03/03/2025, 04/03/2025 e 05/03/2025 (segunda, terça e quarta-feira) foram pontos facultativos em razão do Carnaval, conforme Portaria TJMT/PRES 1428/2024, a contagem do prazo continuou em 06/03/2025 (quinta-feira).

Seguindo a contagem dos dias úteis, temos: 28/02/2025 (1º dia), 06/03/2025 (2º dia), 07/03/2025 (3º dia), 10/03/2025 (4º dia), 11/03/2025 (5º dia), 12/03/2025 (6º dia), 13/03/2025 (7º dia), 14/03/2025 (8º dia), 17/03/2025 (9º dia) e 18/03/2025 (10º dia).

Portanto, o prazo final para interposição do recurso inominado foi 18/03/2025.

O
R
ecurso
I
nominado foi interposto em 17/03/2025, conforme ID 286802368/PJe2, ou seja,
no
prazo legal de 10 dias úteis,
sendo
tempestivo.

Nulidade dos lançamentos
e repetição de indébito
.

No que concerne às atividades de contabilidade (CNAE 69.20-6-01) e atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (CNAE 69.20-6-02), o marco regulatório está bem definido tanto na LC
F
nº 123/06 quanto no Código Tributário Municipal (LC
M
nº 043/97), conforme se depreende dos dispositivos abaixo
transcrito
:

A Lei Complementar
Federal
nº 123/06 estabelece em seu art. 18:

"
Art. 18.
O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3º deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3º.

§ 5º-B Sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 17 desta Lei Complementar, serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes atividades de prestação de serviços:

(...)

XIV - escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 22-C deste artigo.

(...)

§ 22-A. A atividade constante do inciso XIV do § 5º-B deste artigo recolherá o ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal."

O Código Tributário Municipal (LC nº 043/97), por sua vez, complementa essa disposição federal em seu art. 246
-
B:

"Os escritórios contábeis que optarem pelo Simples Nacional ficarão sujeitos ao recolhimento do ISSQN na forma fixa, conforme a Tabela I, item 08 desta Lei Complementar em cumprimento ao disposto no art. 18, §22 da Lei Complementar nº 123/06. (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte)."

Já quanto à atividade secundária da Recorrente, classificada como "serviços combinados de escritório e apoio administrativo" (CNAE 82.11-3-00), aplica-se regime diverso, conforme disposto
n
o

art
. 18
LC
F
nº 123/06:

“
Art. 18.
(...)

§ 5º-F. As atividades de prestação de serviços referidas no § 2º do art. 17 desta Lei Complementar serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar, salvo se, para alguma dessas atividades, houver previsão expressa de tributação na forma dos Anexos IV ou V desta Lei Complementar.

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

(...)

§ 2º. Também poderá optar pelo Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique à prestação de outros serviços que não tenham sido objeto de vedação expressa neste artigo, desde que não incorra em nenhuma das hipóteses de vedação previstas nesta Lei Complementar."

Portanto,
com base nestas regras,
depreende-se
que
:

1)
p
ara as atividades de contabilidade e consultoria/auditoria contábil, a pessoa jurídica está sujeita ao recolhimento do ISSQN na modalidade Fixo Anual;

2)
p
ara os serviços combinados de escritório e apoio administrativo, a tributação deve seguir o regime previsto no Anexo III da LC nº 123/06,
conforme o
regime escolhido (Caixa).

Ao examinar detidamente os autos, constata-se que a Recorrente, ao notar possíveis inconsistências em suas cobranças tributárias, instaurou o Processo Administrativo nº 106417/2022, por meio do qual obteve do Município de Cuiabá a seguinte solução
(
ID de origem 134107493
)
:

"o cancelamento dos lançamentos referente as competências 04/2020
à
09/2020, 11/2020, 02/2021, 05/2021, 08/2021 e 09/2021, as PGDASD deveram ser retificadas
para, 'Escritórios
de serviços contábeis autorizados pela legislação municipal a pagar o ISS em valor fixo em guia do Município' a partir de 01/2020. Com relação aos pagamentos efetivados via DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional o requerente deverá solicitar a restituição dos valores quitados após retificar as PGDASD".

Este desfecho administrativo revela que a Fazenda Municipal atendeu parcialmente à solicitação da Recorrente, orientando-a quanto aos procedimentos a serem adotados para regularização da situação fiscal.

No entanto, não há nos autos elementos que comprovem que foi a Administração Municipal quem, por erro próprio, teria enquadrado incorretamente a empresa no regime de tributação mensal em vez do regime anual.

Além disso, é importante salientar que, quanto à pretensão de repetição de indébito no valor de R$ 6.740,54, a Recorrente não comprovou os pagamentos supostamente realizados em duplicidade, nem demonstrou a efetiva ocorrência de erro administrativo que justificasse a restituição pleiteada.

Saliente-se que, mesmo reconhecendo a possibilidade de revisão dos lançamentos tributários, a Administração Municipal
orientou corretamente a
contribuinte sobre a necessidade de retificar suas declarações (PGDAS-D) para adequá-las ao regime tributário correto e somente após essa retificação seria possível solicitar a restituição dos valores eventualmente pagos em excesso.

Essa orientação está em plena consonância com o art. 131 da Resolução CGSN nº 140/2018, que estabelece:

"Art. 131. A compensação de valores apurados no âmbito do Simples Nacional, recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido, será realizada por meio de aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, observadas as disposições desta Seção. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 21, §§ 5º a 14)

§ 1º Para fins do disposto no caput:

I - é permitida a compensação de créditos apenas para extinção de débitos perante o mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo; e (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 21, § 11)"

No caso em apreço, verifica-se que a Recorrente não seguiu o procedimento administrativo adequado, deixando de retificar suas declarações e de comprovar os valores efetivamente pagos indevidamente. Tampouco demonstrou cabalmente que o enquadramento equivocado teria sido de responsabilidade exclusiva da Administração Municipal.

Desse modo, não restando demonstrado o erro administrativo alegado, nem a ocorrência de pagamento indevido, não há
como
anular os lançamentos e nem
reconhecer o direito à repetição de indébito pleiteada.

Tópi
cos prejudicados.

Não havendo
ato ilícito
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil
, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurs
o, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento

do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
sobr
e o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025